Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025999-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIANE MOTA DOS SANTOS RAMOS - CPF: 891.879.891-15 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. IMPROCEDENCIA. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO EM FATURA. REVISÃO DA FATURA DEVIDA. REEMBOLSO DOS VALORES EXCEDENTES. SUSPENSÃO DO SERVIÇO OCORRIDA POR INADIMPLÊNCIA DE FATURA CONTESTADA. CORTE APÓS O DECURSO DE 90 DIAS. CORTE INDEVIDO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas.

2.
O histórico de
consumo
demonstra que a média de
consumo
da parte recorrente, nos períodos anteriores a outubro/2019, é muito inferior ao auferido naquela fatura.

3.

Recorrida que reconhece no processo administrativo o consumo elevado, contudo, realiza a cobrança integral da fatura de outubro/2019 e o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga.

4.
As faturas posteriores (01/2020; 05/2021; 06/2021) indicam que os consumos não destoam da média aritmética do período e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses anteriores e posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ELIANE MOTA DOS SANTOS RAMOS em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial, sob o fundamento de que o consumo aferido nos meses discutidos na ação não destoa dos demais meses de leitura.

A recorrente requer a reforma da sentença para determinar o ressarcimento, em dobro, dos valores pagos, bem como, condenar a recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que foi cobrada indevidamente pela recorrida em valores superiores à sua média de consumo. Frisa que embora tenha tentado solucionar administrativamente a questão, a recorrida realizou a interrupção do serviço, motivo pelo qual foi obrigada a realizar o pagamento das faturas questionadas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Beneficio da gratuidade de justiça deferida no id. 160183601.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023